Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-90.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701978-90.2019.8.07.0015 APELANTE: LUCIENE THERESE MOREL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, LOYOLA REGINA THERESE MOREL, LOURDIMAR MEDEIROS CHANTIN MOREL DESPACHO Intimem-se as partes, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. Brasília - DF, 5 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora